Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE/CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA ESTIMATIVA FIXADA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não faz parte da relação jurídico-negocial apresentada nos autos.
II. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o). Preliminar rejeitada.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
IV. No caso concreto, o consumidor pede a reparação de danos materiais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo fraudulento em sua conta corrente no valor de R$ 10.000,00, transferidos juntamente com quantia de R$ 2.000,00 para conta de terceiro.
V. No particular, as movimentações financeiras impugnadas no mesmo dia pela consumidora perante a instituição bancária ultrapassam o denominado “perfil” de consumo do titular da conta corrente, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) foi detectado pelo sistema de dados da instituição financeira (identificação de um novo dispositivo de acesso); no entanto, não houve sustação ou bloqueio das operações suspeitas.
VI. Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo autor em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Ademais, a instituição financeira não especificou nem provou qual seria o “teto” de valores (movimentações bancárias) que poderia estar eventualmente compreendido no padrão tradicional de consumo da parte correntista, de forma que é de se determinar a reparação integral dos danos patrimoniais, objeto de repetição simples do indébito (Lei 8.078/1990, art. 6o, incisos VI e III c/c art. 14 “caput”).
VIII. No que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade (Código Civil, artigo 12), decorrente do ofensivo descaso da instituição financeira dispensado à parte consumidora, tanto que ela (a empresa) não teria cumprido imediatamente a tutela de urgência concedida.
IX. Com relação ao quantum, é de se minorar a estimativa fixada aos danos extrapatrimoniais (de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00), para que se possa guardar proporcional correspondência com as circunstâncias (não tão gravosas do fato), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (já sanado, sem sequelas), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitado. No mérito, parcialmente provido.